Tribunal: TJSP
Processo: 1005355-90.2025.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização por danos materiais e morais – Atraso de voo – Alegação de atraso de mais de nove horas para chegada ao destino – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de demonstração de regularidade dos serviços prestados - Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Falha na prestação do serviço – Danos morais configurados –

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo nacional – Ação de indenização por danos materiais e morais – Atraso de voo – Alegação de atraso de mais de nove horas para chegada ao destino – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de demonstração de regularidade dos serviços prestados - Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Falha na prestação do serviço – Danos morais configurados – Fatos que extrapolam o mero dissabor – Quantum indenizatório devidamente fixado – Valor em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os desdobramentos efetivamente comprovados nos autos – Sucumbência recíproca verificada – Recurso parcialmente provido apenas nesse último aspecto.